Tribunal: CARF
Processo: 18019.000127/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.000127/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.036 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA BETANIA MORENO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF No
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 11-35.968 da 1a Turma da DRJ em
Recife/PE (fls. 48 e segs.).
“1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 5 a 11, na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de
2008, exercício 2009, o Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar sujeito à multa
de ofício no valor de R$ 6.759,08, acrescidos de juros de mora (calculados até
29/01/2010), perfazendo um crédito tributário total de R$ 12.286,65.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 6 a 11, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 4.326,20;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18019.000127/2010-75
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.000127/2010-75

2.2. Dedução Indevida de despesas médicas no valor de R$ 17.660,00, por falta
de comprovação;
2.3. Dedução Indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29, uma
vez que O LIMITE POR DEPENDENTE É DE 2.592,29.
3. Devidamente cientificado da autuação em 19/02/2010, fl. 44, o contribuinte
apresentou em 23/02/2010, conforme fl. 46, a impugnação de fls. 27 a 34 para alegar,
em síntese, que:
3.1 “A apresentação dos recibos de pagamento emitidos pelos profissionais de
saúde, na realidade, foi efetuada tempestivamente e com vias originais, sendo,
contudo, desconsiderada pelo agente fiscal, que, exacerbando de seus poderes, exigiu
a apresentação das cópias dos cheques dos respectivos pagamentos, negligenciando a
legislação aplicável ao caso, o Regulamento de Imposto de Renda - RIR/99”;
3.2 “Vale salientar, ainda, que os recibos apresentados pela impugnante
preenchem todos os requisitos legais ao seu acolhimento, ou seja, nome, endereço e
CPF dos profissionais da saúde, além da especificação dos serviços prestados, bem
como seus respectivos valores e datas, não havendo qualquer motivo que os
desabonem ou comprometa-lhes a idoneidade”;
3.3 “...efetuou o preenchimento de sua Declaração Anual de Ajuste DIRPF
2008, ano-calendário 2009, com equívoco no que concerne ao preenchimento do CPF
do recibo da profissional Roberta Fontenele de Vasconcelos”.
3.4 “...se o Regulamento do Imposto de Renda dá ao contribuinte a
possibilidade de apresentar à autoridade fiscal a cópia dos cheques de pagamento no
caso de ausência de outros documentos os que comprovem, não há como justificar a
exigência autoridade argentaria em desconsiderar os recibos apresentados, exigindo-
lhe os cheques, pois esta opção apenas ao contribuinte assiste”;
3.5 “...se a Impugnante possui 2 dependentes e o limite individual é de
2.592,29, e a mesma deduziu o valor de 5.184,58, não houve nenhuma dedução
indevida”;'
3.6 “A Impugnante em sua declaração informou a existência de previdências
privadas na qual a mesma contribui anualmente”;
3.7 “Mais uma vez considerando que a impugnante possui um Plano de
Previdência complementar 1catu Hartford e Mongeral, podendo abater o valor de suas
contribuicões na base de calculo do imposto de renda, até o limite de 12%, a mesma
assim o fez em sua declaração”.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Da dedução de despesas médicas:
5. Em se tratando da dedução a título de despesa médica do titular e
dependentes, glosada na autuação, o Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto
de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80, assim dispõe:
(...)
6. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.000127/2010-75

(...)
7. O impugnante apresentou um recibo no valor de R$ 11.000,00, emitido pelo
Dr. Thiago Pereira Lopes, referente a “tratamento odontológico”, fl. 16, . Entretanto,
não há especificação do serviço prestado, nem indicação do nome do paciente, da data
e do endereço completo da prestação do serviço (não consta a indicação do bairro e da
cidade). Ademais, a forma de pagamento não foi informada, não se especificando se o
valor foi recebido pelo profissional por meio de cheque ou em espécie, não havendo,
portanto, qualquer comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do seu
pagamento.
7.1. Ressalte-se que não consta qualquer data de emissão do referido recibo.
8. O contribuinte apresentou às fl. 17 um recibo no valor de R$ 6.660,00,
emitido em 02/03/2009 pela Dra. Fabiana Fontenele, referente a terapia ocupacional
realizada nos meses de janeiro a dezembro de 2008. Entretanto, não há indicação do
nome do paciente, do endereço da prestação do serviço nem das datas em que tais
serviços teriam sido prestados. Ademais, a forma de pagamento não foi informada,
não se especificando se o valor foi recebido pelo profissional por meio de cheque ou
em espécie, não havendo, portanto, qualquer comprovação da efetividade da prestação
dos serviços e do seu pagamento.
9. Diante do acima exposto, entendo que deve ser mantida a glosa da despesa
médica em questão no valor de R$ 17.660,00.
10. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que
venham revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo
dúvidas de que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se
comprova com a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a
serviços prestados de valores que somados se mostram bastante expressivos.
11. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas
que se apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e
idôneos, e que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos
prestadores. O simples lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado
pela autoridade fiscal.
12. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório. A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere
para o interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício
decorrente do não cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
13. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço.
14. Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de
Contribuintes, atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o
entendimento desta turma de julgamento:
(...)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.000127/2010-75

15. Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é
fundamental que estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o
que não ocorreu plenamente no presente caso, conforme mencionado acima, como
sejam pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador, tal como
permitido no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifei)
16. No caso sub examine, além de as informações contidas nos documentos
apresentados serem deficitárias em relação aos requisitos formais exigidos na
legislação, não estão, os recibos, acompanhados de outros documentos que
comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições médicas, laudos
médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de
hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e nem de documentos
que comprovem a efetiva transferência do numerário - tais como extratos bancários,
com indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de transferência
bancária, cópias de cheques nominativos ou outros documentos bancários, com datas e
valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
17. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção
do julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de
outros documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do
numerário, o que se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que
atestem a transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas
às da emissão dos recibos.
18. Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
19. Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento
importante apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de
prova e ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas nos mesmos ou
em outras declarações.
20. Com relação às decisões proferidas pelo Conselho do Contribuintes e
citadas pelo contribuinte em sua peça impugnatória, é preciso deixar claro que embora
elas possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, não se constituem entre
as normas complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e,
assim, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo que resultou a decisão.
Da contribuição previdenciária privada e FAPI
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.000127/2010-75

21. A legislação tributária permite sejam deduzidas, da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, contribuições para complementação da aposentaria
social, nos termos do art. 74, do Decreto no 3.000/1999, in verbis:
(...)
22. O impugnante acostou ao processo à fl. 18 um Informe de Rendimentos
referente ao ano calendário de 2008, emitido pela Icatu Hartford Seguros S/A,
declarando o valor de R$ R$4.326,20 a título de contribuição para o Plano Gerados de
Benefício Livre (PGBL).
23. Anexou também, à fl. 19, um documento emitido pela Mongeral S/A
Seguros e Previdência, informando o valor de R$ 829,99 a título de contribuição à
previdência privada no ano de 2008.
24. Desta forma, entendo comprovada a dedução a título de contribuição à
previdência privada e FAPI no valor de R$ 5.156,19 (4.326,20+829,99), devendo ser
restabelecida a glosa no valor de R$ 4.326,20.
Da dedução de despesas com instrução
25. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995 dispõe que:
(...)
26. No que se refere à dedução a título de despesa com instrução de
dependentes, glosada na autuação, esta somente é permitida, de acordo com o art. 81
do Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999) nas
hipóteses nele previstas:
(...)
27. O contribuinte acostou ao processo à fl. 20 um recibo de pagamento emitido
pela Saber Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda no valor de R$ 2.885,40
referente à anuidade escolar de 2008 de Lorena Moreno de Almeida Feitosa.
28. Anexou também, às fls. 21 a 26, um comprovante de matrícula no curso de
medicina de Felipe Moreno de Almeida Araújo, emitido pela AECISA – Associação
Educacional de Ciências da Saúde, e quatro comprovantes de pagamentos no valor
total de R$ 9.720,00 (4x2.430,00)
29. Verifica-se que a contribuinte declarou em sua DIRPF/2009 Lorena Moreno
de Almeida Feitosa e Felipe Moreno de Almeida Araújo como seus dependentes.
Assim, resta comprovada a dedução de despesa com instrução de dependentes no
valor de R$ 5.184,58, devendo ser restabelecida a glosa a este título no valor de R$
2.592,29.
30. Da apuração do imposto
Tendo em vista a comprovação de R$ 5.184,58 a título de despesa com
instrução de dependentes e R$ 5.156,19 a título de contribuição à previdência privada
e FAPI, o imposto apurado no ano-calendário de 2008, passa a ser:
(...)
31. Ante o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação para
considerar devido o Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$
4.856,59, referente ao ano calendário de 2008. Saliente-se que sobre o valor do
imposto e da multa de ofício devem incidir juros conforme legislação vigente.”

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.000127/2010-75

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 70 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O presente julgamento cinge-se a avaliar as glosas de deduções de despesas
médicas, uma vez que as infrações lançadas de dedução indevida de previdência privada e
dedução indevida de despesas com instrução foram afastadas na DRJ.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Do art.73 do Decreto no 3.000 de 1999, já aqui transcrito, a autoridade fiscal, se
entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da
natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério,
elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da
efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.000127/2010-75

pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
A seguir passo a avaliar caso a caso as deduções cujas glosas foram mantidas após
o julgamento na instância de piso.
Thiago Pereira Lopes (R$ 11.000,00)
A glosa aplicada foi mantida na DRJ sob os argumentos de que não há no recibo
especificação do serviço prestado, nem indicação do nome do paciente, da data e do endereço
completo da prestação do serviço, e de que a forma de pagamento não foi informada.
O recibo de fl. 16 especifica “tratamento odontológico”, o que é suficiente para
determinar a natureza dos serviços. Na ausência da expressa indicação do paciente pode-se
presumir que o beneficiário dos serviços é quem arcou com o pagamento dos mesmos, a falta da
informação do endereço não invalida o documento, mormente quando se tem o CPF do
prestador, e a forma de pagamento não necessariamente é informada pelo profissional no recibo.
Ocorre que não há no recibo qualquer indicação da data de sua emissão, o que o
invalida para os fins pretendidos, uma vez que a apuração da base de cálculo do IR pessoa física
se dá no regime de caixa, logo imprescindível a informação da data em que efetivamente foram
feitos os pagamentos.
Mantenho, pois, a glosa referente a essa dedução.

Fabiana Fontenele (R$ 6.660,00)
A glosa aplicada foi mantida na DRJ sob os argumentos de que não há no recibo
de fl. 17 indicação do nome do paciente, do endereço da prestação do serviço nem das datas em
que tais serviços teriam sido prestados, e de que a forma de pagamento não foi informada.
Como já esclarecido no tópico anterior, na ausência da expressa indicação do
paciente pode-se presumir que o beneficiário dos serviços é quem arcou com o pagamento dos
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.000127/2010-75

mesmos, a falta da informação do endereço não invalida o documento, mormente quando se tem
o CPF do prestador, e a forma de pagamento não necessariamente é informada pelo profissional
no recibo.
Entretanto, consta do recibo data de sua emissão 2 de março de 2009. Como já
dito, a apuração da base de cálculo do IR pessoa física se dá no regime de caixa, logo as
deduções são utilizadas em relação às datas em que efetivamente foram feitos os pagamentos. No
caso em comento, ainda que os tratamentos tenham sido feitos durante o ano de 2008, como não
é expressamente informada a data dos pagamentos, considera-se para tal a emissão do recibo,
que se deu em 2009, ano que não corresponde ao período base da declaração fiscalizada.
Mantenho, pois, a glosa referente a essa dedução.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 87
DF CARF MF
Original